Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600396-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
21/10/2022
Número: 0600396-06.2022.6.16.0000
Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 26/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
de Maria Augusta Abrao Costa,candidata a deputada estadual pelo Partido Humanista
Solidariedade - PHS, nas Eleições de 2014, em nos autos de Prestação de Contas - PC nº 2867-
25.2014.6.16.0000 (SADP), julgadas não prestadas as contas do candidato, nos termos do Acórdão
49.285, transitado em julgado em 07.01.2015.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA AUGUSTA ABRAO COSTA (REQUERENTE)
TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43200
682
20/10/2022 16:58 Acórdão
Acórdão

1.
2.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.450

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600396-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: MARIA AUGUSTA ABRAO COSTA
ADVOGADO: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - OAB/PR74487-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. ELEIÇÕES 2014.
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. QUITAÇÃO ELEITORAL,
TÉRMINO DO PRAZO DA LEGISLATURA à QUAL A REQUERENTE
CONCORREU. PEDIDO DEFERIDO.

A regularização da inadimplência, após o julgamento das contas como não prestadas, é
considerada apenas para o fim de divulgação. No caso, já tendo ocorrido o término do prazo
da legislatura à qual a candidata concorreu, os efeitos da regularização se operam desde
logo. Inteligência do § 1º do art. 54 da Resolução TSE n°. 23.406/2014.

Pedido deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/10/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas julgadas não prestadas, apresentado
Num. 43200682 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2022 16:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102016583222900000042165943
Número do documento: 22102016583222900000042165943

por MARIA AUGUSTA ABRÃO COSTA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, nas Eleições
de 2014.

Diante dos documentos apresentados, os autos foram encaminhados à unidade
técnica, que, por meio de parecer, informou a) inexistir abertura de conta bancária de campanha,
consequentemente, as instituições financeiras não localizaram extratos bancários; b) não constar
repasse de recursos públicos; c) não identificação de recebimento de recursos de origem não
identificada, nem mesmo recursos de fonte vedada.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, no mérito, pelo recebimento das
contas apenas para fins de regularização do Cadastro Eleitoral da requerente, nos termos do art.
58, I da Res. 23.406/2014.

Novamente intimada, a parte juntou procuração assinada, regularizando a
representação processual.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de requerimento para regularizar a situação cadastral da candidata ao
cargo de Deputada Estadual, MARIA AUGUSTA ABRÃO COSTA que teve suas contas julgadas
não prestadas, no pleito de 2014.

A requerente não prestou as contas ocasionando as consequências do art. 58, inc. I
da Res. 23.406/2014, aplicável ao caso, eis que a candidata concorreu nas Eleições de 2014.

Art. 58. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarretará:

I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas.

Contudo, os §§ 1º e 2º do art. 54, da Resolução TSE n°. 23 406/2014,
estabeleceram a possibilidade da regularização da situação do candidato perante a Justiça
Eleitoral, nos seguintes termos:

§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as
contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua
apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do
art. 58.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão
submetidas a exame técnico tão somente para verificação de eventual
Num. 43200682 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2022 16:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102016583222900000042165943
Número do documento: 22102016583222900000042165943

existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e
da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário, com posterior encaminhamento
ao Ministério Público.

Essa regra está em consonância com a Súmula 42 do TSE: “A decisão que julga
não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse
período, até a efetiva apresentação das contas”.

Por outras palavras, a regra autoriza ao candidato que teve suas contas julgadas
como não prestadas, após o término do prazo da legislatura à qual concorreu, obter a quitação
eleitoral, mediante formalização de pedido de regularização com a apresentação de documentos.
É o caso dos autos.

Assim, com a finalidade de regularizar sua situação no Cadastro de Eleitores,
conforme faculta o § 1º, do art. 54 da Resolução TSE 23.406/2014, a requerente vem apresentar
suas contas, requerendo a regularização de sua situação, de modo a cessar os efeitos das
restrições para que possa ter plenitude do gozo dos direitos políticos, e realizar o regular
exercício do voto”, devendo, assim, ser restabelecido os direitos de voto e de elegibilidade.

A unidade técnica deste Tribunal, nos termos do § 2º da Resolução de regência,
procedeu à análise apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral,
constatando o seguinte: a) inexistir abertura de conta bancária de campanha, consequentemente,
as instituições financeiras não localizaram extratos bancários; b) não constar repasse de recursos
públicos; c) não identificação de recebimento de recursos de origem não identificada, nem
mesmo recursos de fonte vedada.

Nestas condições, acompanhando a manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, é de ser deferido o pedido de regularização das contas, e a concessão de certidão de
quitação eleitoral à requerente, em vista da apresentação das contas e do término da legislatura
para a qual concorreu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por deferir o pedido de regularização das contas eleitorais da
candidata MARIA AUGUSTA ABRÃO COSTA, referente ao pleito de 2014, julgadas como não
prestadas, determinando-se o restabelecimento de sua quitação eleitoral e consequente
regularização no Cadastro Eleitoral.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

Num. 43200682 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2022 16:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102016583222900000042165943
Número do documento: 22102016583222900000042165943

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600396-06.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: MARIA AUGUSTA ABRAO COSTA -
Advogada da REQUERENTE: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - PR74487-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2022.

Num. 43200682 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2022 16:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102016583222900000042165943
Número do documento: 22102016583222900000042165943